Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por CONDOMÍNIO CARPE DIEM, rejeitou a preliminar de litispendência e a prejudicial de mérito de decadência. O Agravante reafirma que há outro processo, em tramite na mesma Vara Cível de origem, no qual busca o autor a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente nos reparos dos defeitos elencados como endógenos em toda a área comum do empreendimento denominado “Carpe Diem”, dentre estes, a área da piscina, sendo apresentado, inclusive, laudo técnico produzido por profissional contratado pelo condomínio com informações sobre o local. Alega, ainda, que a ação trata de “vícios redibitórios”, razão pela qual se submete ao regramento dos arts. 441/446 do CC, cujo prazo prescricional estaria ultrapassado. Subsidiariamente, aponta os prazos do art. 618, par. único, do CC, que entende aplicáveis às demandas movidas por condomínios edilícios e por adquirentes de unidades autônomas, além do art. 26, II, § 3o, do CDC. Nesse aspecto, aduz que os “vícios construtivos” surgiram após o decurso do prazo de garantia legalmente admitido. Com base nisso, requer o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. O presente recurso não deve ser conhecido. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nota-se não haver nesse dispositivo processual previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a preliminar de litispendência e a prejudicial da prescrição. O art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência ou prejuízo à parte, não interfere na conclusão ora adotada. No presente agravo, a rejeição da preliminar de litispendência e da prejudicial da prescrição não evidencia prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA TESE DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição. 2. A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. 3. Considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1758849, 07171611020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à rejeição da tese de prescrição, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, nem quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de interesse recursal. 2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1280772, 07145993320208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. ROL TAXATIVO. COBRANÇA DE ALUGUEL. LOCADOR E LOCATÁRIO. NÃO INTERMEDIAÇÃO. IMOBILIÁRIA. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ou a arguição de litispendência. 3. A relação contratual que fundamenta a ação de cobrança de aluguéis em atraso foi estabelecida entre locador e locatário e não alcança a imobiliária que apenas intermedia a avença. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1049352, 07072638020178070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o recurso não pode ser conhecido. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator